Tribunal: TJDFT
Processo: 0753691-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, na qual o Juízo de origem acolhe exceção de pré-executividade e reconhece a ilegitimidade passiva de um dos genitores, determinando o desbloqueio de valores e sua exclusão do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre os genitores pelo pagamento das mensalidades escolares quando apenas um deles firmou o contrato de prestação de serviços educacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade obrigacional depende de previsão legal ou contratual, nos termos do CC, art. 265, não sendo possível presumi-la pelo simples exercício do poder familiar.
4. O dever compartilhado de educação dos filhos, previsto no ECA, art. 22, não implica solidariedade quanto às obrigações contratuais assumidas unilateralmente.
5. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares recai exclusivamente sobre quem firmou o contrato, inexistindo vínculo obrigacional em relação ao genitor que não participou da contratação.
6. Os precedentes do STJ e desta Corte reafirmam a inexistência de solidariedade entre genitores quando apenas um deles anui ao contrato de prestação de serviços educacionais.
7. Mantém-se, portanto, a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor não contratante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 264, art. 265. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.187.702/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, p. 16.10.2025. TJDFT, Acórdão 1740048, 0741547-41.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03.08.2023, p. 04.09.2023. TJDFT, APC 0739460-75.2023.8.07.0001, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 08.07.2025.